Tribunal: TJMT
Processo: 1022210-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022210-29.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[QUALITY - CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 21.051.390/0001-07 (EMBARGANTE), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (REPRESENTANTE), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (EMBARGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), RAFAEL FIUZA CASSES - CPF: 218.723.858-00 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (REPRESENTANTE), SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.458.221/0001-18 (EMBARGADO), CARLA FRANCO ZANNINI - CPF: 419.395.901-59 (ADVOGADO), CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - CPF: 939.381.447-34 (ADVOGADO), CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 164.442.007-41 (ADVOGADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), QUALITY - CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 21.051.390/0001-07 (EMBARGADO), CARLA FRANCO ZANNINI - CPF: 419.395.901-59 (ADVOGADO), CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 164.442.007-41 (ADVOGADO), CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - CPF: 939.381.447-34 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGANTE), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (EMBARGANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), RAFAEL FIUZA CASSES - CPF: 218.723.858-00 (ADVOGADO), SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.458.221/0001-18 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração no
1022210-29.2017.8.11.0041– Capital.

Embargantes:
Lotufo Engenharia e Construções Ltda. e Quality Construções Ltda.

Embargados:
os mesmos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO– ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUBCONTRATAÇÃO – DONO DA OBRA – ACOLHIMENTO – MÉRITO - ACRÉSCIMOS ADICIONAIS -OMISSÃO – ERRO - INCONFORMISMO
– PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, vício não evidenciado in casu.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Para fins de prequestionamento não há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos tidos por infringidos, se as teses que envolvem a discussão forem abordadas no voto condutor do acórdão embargado
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1022210-29.2017.8.11.0041– Capital.

Embargantes:
Lotufo Engenharia e Construções Ltda. e Quality Construções Ltda.

Embargados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos, sucessivamente por
Quality Construções Ltda. e Lotufo Engenharia e Construções Ltda
.
,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação n.
1022210-29.2017.8.11.0041,
que acolheu a preliminar contrarrecursal de ilegitimidade passiva da apelada - Matrinchã Transmissora de Energia TP, para exclui-la do polo passivo da lide, e no mérito, deu parcial provimento ao apelo da autora –

Quality Construções Ltda., para julgar parcialmente procedente o pedido inicial a fim de condenar as rés ao pagamento dos serviços adicionais referentes aos consertos das 6 (seis) pontes, que não integravam o contrato de prestação de serviço, cujo valor deve ser acrescido de juros de mora de 1% a.a, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento da obrigação inadimplida, por se tratar de relação contratual, invertendo o ônus de sucumbência, a fim de fixar os honorários sobre o valor da condenação.

A embargante – Quality Construções Ltda., aponta a existência de omissão no v. acórdão, quanto à pretensão recursal atinente ao cerceamento de defesa em razão do pedido de produção de provas para demonstrar a realização de trabalhos pela embargante que foge ao escopo do contrato, notadamente a necessidade de contratação de novos maquinários, além do reconhecimento da legitimidade passiva da concessionaria Matrinchã, por possuir gerência sobre as obras, e

nessa condição, lhe ser atribuída responsabilidade

solidária. Prequestiona dispositivos legais debatidos nos autos.

Por sua vez,

a embargante – Lotufo Engenharia e Construções-, questiona a nulidade da intimação para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. No ponto, diz que foi realizada a habilitação da advogada da empresa nos autos, com requerimento expresso para publicação dos atos processuais, todavia, a publicação ocorreu sem constar o nome da patrona habilitada. Aponta, ainda, erro material quanto à condenação de serviços adicionais que não foram comprovados, e da inversão do ônus de sucumbência, porque foram sucumbentes na parte mínima dos pedidos iniciais.

Pedem sejam supridos os vícios apontados, de modo a atribuir efeitos infringentes aos embargos.

Contrarrazões no id n. 190928177, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1022210-29.2017.8.11.0041– Capital.

Embargantes:
Lotufo Engenharia e Construções Ltda. e Quality Construções Ltda.

Embargados:
os mesmos

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta,
os embargantes apontam a existência de omissões e erro no v. acórdão embargado, que o inquinam em nulidade e merecem ser corrigidos.

Deveras, os vícios apontados pelos embargantes foram enfrentados no voto condutor do acordão embargado que afastou o alegado cerceamento de defesa e a nulidade da sentença fundamentada na ausência de intimação do advogado.

No ponto, o voto condutor assinalou expressamente que “
a alardeada falha na intimação, se existente, decorreu da própria inércia do novel procurador constituído, que não procedeu com a habilitação na ferramenta do sistema PJE
.”

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, pontuou-se que “
quando da analise do recurso integrativo da autora, no id n. 171432377, a togada a quo indeferiu a produção de prova oral e pericial, por reputá-las desnecessárias, fundamentando que a resolução do feito cinge-se a analise das cláusulas contratuais, prescindindo a produção das demais provas”
, de sorte que,

sendo o juízo o destinatário da prova cabe ao condutor do feito

“
decidir quais são relevantes à formação de sua convicção, não constituindo cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, se o diretor do processo entender que a documentação constante dos autos era suficiente, dispensando as demais provas”.

Em relação à ilegitimidade passiva reconheceu-se que a

concessionaria Matrinchã não participou do contrato de subempreitada (empreiteiro e subempreiteiro), ainda que como anuente, e, nesse desiderato, não

há qualquer relação jurídica entre a autora (subempreiteiro) e a Concessionaria (dona da obra) a atribuir-lhe responsabilidade solidária.

Quanto à

realização de trabalhos adicionais, demonstrou-se que o conjunto probatório produzido corroborou que

com exceção apenas do conserto de 06 (seis) pontes,

todos os demais serviços reclamados como inadimplidos estavam compreendidos no contrato de prestação de serviço a que se obrigou a autora por preço pré-estabelecido.

Assim é que ao que se afigura das razões recursais, não há qualquer vicio de omissão e erro no v. acórdão a ser corrigido a fim de integrar o julgamento colegiado,
tratando-se de inconformismo dos embargantes.

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A proposito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração”.
( RED n.

1002745-58.2022.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 15.12.22)

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos invocados, à evidencia,
não há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos tidos por infringidos, se as teses que envolvem a discussão forem abordadas.

Nada obstante,
é certo que não há violação aos dispositivos legais suscitados, de sorte que tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023